Tribunal: TJSP
Processo: 2059436-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Alegações de dissolução irregular da empresa agravada, participação dos sócios em outras empresas, transferência do patrimônio da agravada aos sócios e a outras empresas, além da juntada de diversos documentos que não foram apresentados perante o juízo de primeiro grau – Inovação recursal não permitida – Questões que não foram objeto de

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Alegações de dissolução irregular da empresa agravada, participação dos sócios em outras empresas, transferência do patrimônio da agravada aos sócios e a outras empresas, além da juntada de diversos documentos que não foram apresentados perante o juízo de primeiro grau – Inovação recursal não permitida – Questões que não foram objeto de deliberação pelo MM. Juiz de primeiro grau – Impossibilidade de análise, sob pena de supressão de instância e de violação do princípio do duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido nesta parte.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ausência dos pressupostos legais que autorizam a sua instauração – Observância de que a tão somente não localização de bens aptos a adimplir a dívida não constitui indício suficiente para se admitir a irregularidade da empresa e, por consequência, a desconsideração almejada – Inteligência do artigo 50 do Código Civil – Recurso não provido.